Tribunal: TJES
Processo: 5017468-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017468-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO SILVEIRA NETTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA BRITO FREIRE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – EXTINÇÃO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 485, IV, DO CPC – NATUREZA PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SOBRE MÉRITO PARA FINS DO ART. 1.015, II, DO CPC – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – TAXATIVIDADE MITIGADA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, do CPC a decisão que extingue pedido subsidiário sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, por se tratar de pronunciamento de natureza processual, passível de impugnação em preliminar de apelação, inexistindo prejuízo imediato ou irreversível.
2 – O indeferimento de prova oral, quando devidamente fundamentado, não configura, por si só, situação de urgência apta a autorizar o cabimento do agravo de instrumento pela via da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Marcelo Silveira Netto contra decisão monocrática de ID. 16749996, que, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, ao fundamento de manifesta inadmissibilidade.

Nas razões de ID. 17398516, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a extinção do pedido subsidiário versaria sobre mérito do processo, atraindo o inciso II do art. 1.015 do CPC; b) a discussão acerca de juros e correção monetária configuraria matéria de ordem pública; c) o indeferimento da prova oral implicaria cerceamento de defesa, sendo cabível o agravo de instrumento pela via da taxatividade mitigada; e d) estariam presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a justificar a concessão de efeito suspensivo e ativo.

Contrarrazões no ID. 17871310.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5017468-19.2025.8.08.0000

Agravante:

Marcelo Silveira Netto

Agravados:

Rita de Cássia Brito Freire e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O agravante insurge contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu de seu agravo de instrumento, ao fundamento de manifesta inadmissibilidade.

Primeiramente, sustenta que a decisão recorrida, na parte que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido subsidiário de declaração de excesso de execução, versaria sobre o mérito do processo, enquadrando-se na hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese, contudo, não procede. A decisão de 1º grau, impugnada no agravo de instrumento, limitou-se a reconhecer a inadequação da via eleita para o exame do pedido subsidiário, extinguindo-o com fundamento no art. 485, IV, do CPC, tratando-se, portanto, de pronunciamento de natureza eminentemente processual, que não resolve o mérito da pretensão deduzida, nem aprecia o conteúdo material do alegado excesso de execução.

O inciso II do art. 1.015 do CPC refere-se a decisões interlocutórias que efetivamente resolvam questão de mérito, ainda que de forma parcial, o que não se confunde com decisões que apenas reconhecem ausência de condição da ação ou inadequação do meio processual eleito.

As decisões que extinguem pedidos sem resolução do mérito não se enquadram, por si sós, no conceito de “decisão sobre mérito” para fins de cabimento do agravo de instrumento.

Registre-se, ademais, que a extinção do pedido subsidiário sem resolução do mérito não acarreta prejuízo imediato e irreversível à parte, uma vez que eventual inconformismo quanto a esse pronunciamento poderá ser oportunamente deduzido em preliminar de apelação, caso sobrevenha sentença de mérito desfavorável, nos termos da sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil.

Logo, correta a decisão monocrática ao afastar o cabimento do agravo de instrumento quanto a esse ponto.

O agravante argumenta, ainda, que o pedido subsidiário de excesso de execução envolveria matéria de ordem pública, notadamente a aplicação da taxa SELIC, o que afastaria preclusão e justificaria o conhecimento do agravo.

Ainda que se reconheça que juros e correção monetária ostentam, em determinadas hipóteses, natureza de matéria cognoscível de ofício, tal circunstância não altera a natureza da decisão impugnada, nem amplia, por si só, o rol de cabimento do agravo de instrumento.

A discussão travada nos autos originários não foi enfrentada sob o prisma do mérito do excesso, mas, sim, sob a ótica estritamente processual da adequação da via eleita, o que não se transmuda em decisão de mérito pelo simples fato de o pedido envolver, em tese, matéria de ordem pública.

Assim, o argumento não é suficiente para afastar a inadmissibilidade reconhecida.

No tocante ao indeferimento da produção de prova oral, o agravante invoca a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), sustentando a existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

Também aqui não lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese da taxatividade mitigada, deixou claro que o cabimento excepcional do agravo de instrumento exige demonstração concreta de urgência, consistente na inutilidade do exame da matéria em momento posterior.

No caso concreto, o indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado pelo Juízo de origem, que reputou suficientes os elementos documentais constantes dos autos, ressaltando a desnecessidade de dilação probatória adicional.

Eventual inconformismo quanto à valoração da necessidade da prova pode ser plenamente devolvido à instância revisora em sede de apelação, como preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sem qualquer prejuízo irreparável à parte.

A jurisprudência desta Corte, seguindo a linha de entendimento do STJ, é reiterada no sentido de que o indeferimento de prova oral, por si só, não configura situação de urgência apta a autorizar o manejo de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso (TJES, AI 5002713-58.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14/12/23; AI 5001975-36.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04/06/24)

Ademais, cumpre recordar que o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), competindo-lhe indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure, automaticamente, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Portanto, correta a decisão monocrática ao concluir pela inaplicabilidade da taxatividade mitigada à hipótese.

Diante do exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)